Tribunal: CARF
Processo: 10140.721881/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721881/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.043 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CARLOS MANUEL DA SILVA ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.042, de 6 de outubro de 2020, prolatado
no julgamento do processo 10140.721880/2014-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721881/2014-69
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721881/2014-69

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro trechos do
relatório redigido no Acórdão, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
Pela notificação de lançamento o contribuinte em referência foi intimado a recolher o
crédito tributário, resultante do lançamento suplementar do ITR, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados até 02/09/2014, incidentes sobre o imóvel rural
“Fazenda São João do Café” (NIRF 0.241.728-6), localizado no município de
Brasilândia - MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR, iniciou-se com o
termo de intimação, para o contribuinte apresentar, dentre outros documentos de prova,
laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, anexar avaliação efetuada por
Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise desses documentos e da DITR, a autoridade autuante desconsiderou o
VTN declarado e arbitrou-o, embasado no SIPT/RFB, com o consequente aumento do
VTN tributado, apurando imposto suplementar.
Cientificado do lançamento em 04/09/2014, o contribuinte, por meio de representante
legal, apresentou em 25/09/2014 a impugnação, exposta nesta sessão e com as seguintes
alegações, em síntese:
- discorda do referido lançamento suplementar e requer sua anulação, por ter sido
desconsiderado o laudo feito por profissional habilitado e estar correto o VTN
informado na DITR, elevado abusivamente com base no SIPT, criado unilateralmente
por Portaria; afirma, ainda, que a RFB adotou como VTNm o valor do imóvel como um
todo, sem excluir os valores das benfeitorias e das florestas, para fixar essa base de
cálculo;
- cita a legislação anterior e a de regência, além de entendimentos doutrinários, acórdãos
do CARF e do Judiciário, para referendar seus argumentos.
Ao final, o contribuinte requer seja cancelado o lançamento suplementar e declarado
nulo de pleno direito, por ofensa à lei e à Constituição da República.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora rejeitou a preliminar de nulidade, pois a ação fiscal não
incorreu nas hipóteses de nulidade do art. 59 do Decreto no 70.235/72, observou a Instrução
Normativa RFB no 958/2009, contem os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no
70.235/72 e calcula o imposto suplementar pelo arbitramento do Valor da Terra Nua, com fulcro
no art. 14 da Lei no 9.393/96, art. 52 do Decreto no 4.382/2002 e art. 149, V, da Lei no 5.172/66.
Em relação ao VTN, a autoridade julgadora ratificou o valor apurado por aptidão
agrícola nos termos do SIPT/RFB (fls. 29) e atestou não haver a juntada de laudo de avaliação.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721881/2014-69

No concernente ao VTNm, previsto na Lei no 8.847/93, registra não ser este mais
adotado para fins de arbitramento do VTN desde o ITR/1997. E que os valores declarados pelo
contribuinte das benfeitorias, pastagens e culturas são computados só para efeito de apuração do
valor venal do imóvel, nada afetando o VTN arbitrado e o cálculo do imposto suplementar.
Por estes motivos, julgou improcedente a impugnação.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário apenas reitera os argumentos expostos na impugnação e
também os acréscimos transcritos na íntegra:
20. Desta forma, a portaria no 447 de 28 de maio de 2002, que criou, unilateralmente, o
SIPT – Sistema de Preços de Terras, não tem o condão de modificar ou revogar a Lei
Ordinária n' 9.393/96 (em especial os artigos 8o, 10 e 11) por ferir o princípio da
hierarquia das Leis, o princípio do contraditório, não podendo ter aplicabilidade por
estar em conflito com a Lei ordinária que já disciplina a matéria. Uma Lei somente pode
ser alterada por outra Lei (princípio da hierarquia das leis) e não por uma Portaria.
21. Diante de todo exposto, o artigo 14 da referida Lei só tem aplicabilidade nos casos
em que houver falta de entrega do DIAT ou DIAC, de prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas e de subavaliações que resultem em lançamento de
imposto inferior ao valor mínimo estabelecido no artigo 11, § 2o dessa Lei.
...
41. Ora, este procedimento vem sendo rejeitado, reiteradamente, inclusive no âmbito do
processo administrativo. É jurisprudência dominante no antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, como se confere do v. acórdão n. 11.621, da 2a Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes que decidiu : “o arbitramento (...) com base nos
elementos de que dispõe o fisco é incompatível com a jurisprudência pertinente.” .
Outro acórdão publicado em Resenha Tributária, 1975, p. 154, diz que ‘o lançamento
com base isolada em elementos de cadastro não pode prosperar”, cfr., acórdãos n.
10.367, 10.369 e 10.374, do Segundo Conselho de Contribuintes. No mesmo sentido
confira-se acórdão n. 11.371, da 2' Câmara do 1' conselho que diz: “o arbitramento (...)
com base nos elementos de cadastro, é incompatível com as normas estabelecidas no
art. 148 do CTN.”
42. A corroborar o exposto, a própria Receita Federal publicou a Instrução
Normativa n' 1.877/19, em 15 de março de 2019, que dispõe sobre a prestação de
informações sobre Valor da Terra Nua à Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil. Em seu artigo 1o, §1o expressamente excluí os valores de mercado relativos
a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias,
pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas da apuração do valor de
mercado do imóvel para fins do arbitramento do VTN como base de cálculo do
ITR, in verbis: (grifos e negritos do original)
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721881/2014-69

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade, pois
dele tomo conhecimento.
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto
condutor.
Da Nulidade do Lançamento
Preliminarmente, o contribuinte pretende a nulidade do presente lançamento,
alegando ofensa frontal à Lei e à Constituição da República. No entanto, o
Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal - PAF, diz
in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa”.
O trabalho fiscal iniciou-se com o termo de intimação de fls. 07/08, observada a
IN/RFB no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a revisão
das declarações apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a utilização de
malhas fiscais e nos termos do art. 53 do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata
do início da ação fiscal.
A notificação de lançamento (fls. 03/06) contém os requisitos legais
estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, e traz as informações obrigatórias previstas nos incisos I,
II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado.
Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do VTN,
originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor do art. 14
da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), c/c o art. 149,
inciso V, da Lei no 5.172/1966 – CTN.
O trabalho de revisão, realizado pela autoridade fiscal, é eminentemente
documental e o descumprimento de exigências para a comprovação dos dados

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721881/2014-69

informados na DITR justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado
por meio de notificação de lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o
disposto no art. 149, V, do CTN.
Observe-se que os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal são cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao
processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação
fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva
da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência,
independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla
defesa.
Portanto, o recorrente apresentou documentos após a intimação inicial e na sua
impugnação, quando pôde novamente argumentar, produzir e apresentar as
provas que julgou necessárias para contestar as irregularidades a ele imputadas,
com as razões de fato e de direito de sua defesa, no teor dos artigos 14 a 16 do
Decreto no 70.235/1972 - PAF.
Saliente-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no
4.382/2002 (RITR), como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto
no 7.574/2011 que, ao regulamentar no âmbito da RFB o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, atribui ao interessado
o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Por ser atribuição exclusiva do poder judiciário, o exame das alegações de
ilegalidade e de ofensas a princípios constitucionais escapa à competência da
autoridade administrativa de julgamento, mera executora da legislação em vigor,
sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, como previsto no art.
142 do CTN.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser
incabível a nulidade requerida, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado.
Do Valor da Terra Nua – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN
declarado para o ITR/2010, R$ 6.987.750,00 (R$ 640,29/ha) e arbitrou-o em
R$ 14.187.420,00 (R$ 1.300,00/ha), com base no VTN por aptidão agrícola,
fixado pelo município nos termos do SIPT/RFB (fls. 29), instituído em
consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria
SRF no 447/2002 e o item 6.8. da Norma de Execução COFIS no 02/2010,
aplicável à execução da malha fiscal desse exercício.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, cabia à autoridade autuante
arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR/2010 em
obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, o recorrente deveria apresentar laudo técnico
com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721881/2014-69

capacitação técnica, que pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do
VTN tributado do imóvel, a preços de 01/01/2010.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse
laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR
14.653-3
da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade
do imóvel, a preços de 01/01/2010, em intervalo de confiança mínimo e máximo
de 80%.
Embora o impugnante alegue que foi desconsiderado o laudo feito por
profissional habilitado e esteja correto o VTN informado na DITR/2010,
elevado abusivamente com o arbitramento, não consta dos autos o laudo de
avaliação requerido no termo de intimação (fls. 07/08), conforme relatório
fiscal de fls. 30/31; alega, ainda, que a RFB adotou como VTNm o valor do
imóvel como um todo, sem excluir os valores das benfeitorias e das florestas,
para fixar essa base de cálculo.
Registre-se que o VTNm, previsto na Lei n° 8.847/1993, deixou de ser adotado
como valor de referência da terra nua a partir do ITR/1997, com a entrada em
vigor da Lei n° 9.393/1996; também, os valores declarados pelo contribuinte e
mantidos pela autoridade fiscal das benfeitorias, pastagens e culturas são
computados apenas para efeito de apuração do valor venal do imóvel, em
nada afetando o VTN arbitrado e o cálculo do imposto suplementar.
Dessa forma, como não foi apresentado laudo técnico de avaliação, com as
exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para
demonstrar o valor fundiário da área total do imóvel, a preços de 01/01/2010,
compatível com a distribuição das suas áreas e de acordo com as suas
peculiaridades, deve ser desconsiderado o VTN declarado pelo requerente.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado em R$ 14.187.420,00 (R$
1.300,00/ha), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado para
o ITR/2010, R$ 6.987.750,00 (R$ 640,29/ha), do imóvel “Fazenda São João do
Café” (NIRF 0.241.728-6), e não ter sido apresentado o documento hábil para
revisá-lo.
(grifei e negritei)
Destaco, ainda, que a possibilidade de arbitramento do preço da terra nua está
estabelecido no art. 14 da Lei n. 9.393/96, a partir de sistema a ser instituído pela
Secretaria da Receita Federal (antiga denominação da Receita Federal do Brasil).
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifei)
O permissivo legal autorizou a edição da Portaria SRF n. 447/2002, que instituiu o
Sistema de Preços de Terras (SIPT), alimentado com informações das Secretarias de
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721881/2014-69

Agricultura ou entes correlatos, assim como com os valores da terra nua da base de
declarações do ITR.
Assim, a Portaria SRF n. 447/2002 não modificou ou revogou a Lei n. 9.393/96, apenas
regulamentou o texto e lhe conferiu eficácia.
Com efeito, tendo o contribuinte não apresentado o laudo técnico requerido na
intimação, está-se diante de fato que autoriza o arbitramento, ante a constatação de
subavaliação em comparação ao VTN apurado pela aptidão agrícola.
No referente à alegada desconsideração das construções, instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas
plantadas, com supedâneo na Instrução Normativa RFB no 1.877/2019, que somente
reescreve a definição de Valor da Terra Nua do inc. I do § 1o do art. 10 da Lei no
9.393/96, basta revisitar a notificação de lançamento, às fls. 5, para perceber que não
tem razão o contribuinte, pois o Valor da Terra Nua apurado (linha 24) nada mais é do
que o valor total do imóvel (linha 21), subtraído do valor das benfeitorias (linha 22) e do
valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas (linha 23),
assim em conformidade com a legislação de regência.
VOTO por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital